Tribunal: STJ
Processo: 1010324-92.2018.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945017 - SP (2025/0187895-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: R D S L S
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
AGRAVADO
: N M G D
ADVOGADA
: LELIA DO CARMO PEREIRA - SP250467
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 477 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas
não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/09/2025
15/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50589829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: cae188f3-5a90-47f0-891d-1b7d8c84b8a7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945017 - SP (2025/0187895-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: R D S L S
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
AGRAVADO
: N M G D
ADVOGADA
: LELIA DO CARMO PEREIRA - SP250467
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 477 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas
não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso especial
apresentado por R. D. S. L. S,. com fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal,
a
desafiando acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 909):

APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. 1) Sentença que condenou o hospital réu ao
"
pagamento de indenização por danos decorrentes de erro médico. 2) Laudo
pericial coeso, claro, preciso e assertivo quanto à verificação de erro médico.
3) Exames pré-operatórios indicavam cisto no ovário direito. Cirurgia
realizada no ovário esquerdo sem que tenha havido qualquer prova de que se
tratou de achado médico durante o ato operatório. A mera possibilidade
teórica não sustenta a versão apresentada pela ré pois descolada dos fatos
provados. 4) Valor da indenização alterado para R$ 30.000,00. RECURSO
DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO ADESIVO DA
AUTORA PREJUDICADO."

A parte recorrente apontou, nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 915-
925), violação do art. 477 do Código de Processo Civil de 2015.
Sustentou, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa ao ser indeferida a
complementação do laudo pericial, necessária para esclarecer divergências técnicas.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 968-971).
O recurso recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem, ascendendo a esta
Corte Superior por meio da interposição do presente agravo.
Documento eletrônico VDA50303774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:16:26
Código de Controle do Documento: 065c6d1f-16dd-49ea-814e-c4483aa1a8b1

É o relatório.
VOTO
Inicialmente, impende consignar, quanto à alegada violação do art. 477 do CPC, que
o Tribunal de origem não emitiu qualquer juízo. Ademais, constata-se que não foram opostos
embargos de declaração com o intuito de provocar o juízo
a se manifestar sobre o tema.
a quo
Nesse sentido, tem-se, no ponto, inviável o debate. Isso porque não se vislumbra o
efetivo prequestionamento da tese nupercitada, o que inviabiliza a apreciação da matéria recursal
apresentada, sob pena de supressão de instâncias. Frise-se que ao STJ cabe julgar, em sede de
recurso especial, conforme dicção constitucional, somente as causas decididas, em única ou
última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios. Observa-se a incidência, pois, por analogia, dos óbices das Súmulas
282 e 356 do STF.
Assim, quanto ao ponto em mote, ausente um dos requisitos de admissibilidade do
apelo especial, qual seja o prequestionamento (Enunciados Sumulares 282 e 356 do STF). Por
oportuno, leiam-se estes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE.
SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão
proferida pelo tribunal de origem, a questão federal suscitada.
2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto
fático- probatório da lide (Súmula 7 do STJ).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 504.841/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
GALLOTTI
24/06/2014
01/08/2014

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
/STF E 356/STF. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM
PROFISSIONAL. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Não há falar em violação dos arts. 458, II, e 535, II, do Código de
Processo Civil pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao
litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as
alegações e fundamentos expendidos pelas partes.
2. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-
se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a penhora em
caráter excepcional de imóvel comercial, no qual se localiza empresa do
executado, desde que não seja utilizado para a residência de sua família e
não haja outros bens livres e desembaraçados, passíveis de serem
Documento eletrônico VDA50303774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:16:26
Código de Controle do Documento: 065c6d1f-16dd-49ea-814e-c4483aa1a8b1

constritos. (REsp 1.114.767/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE
ESPECIAL, DJe
).
04/02/2010
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(AgRg no AREsp 490.801/SC, Rel. Ministro
,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
09/09/2014
17/09/2014

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AOS
ARTS. 475 E 730 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SEGURIDADE DO
SERVIDOR PÚBLICO (PSS). RETENÇÃO. VALORES PAGOS EM
CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS E PENSÕES MILITARES.
1. O recurso especial não merece ser conhecido em relação a questão que
não foi tratada no acórdão recorrido, sobre a qual nem sequer foram
apresentados embargos de declaração, ante a ausência do indispensável
prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia).
2. Após a vigência da EC 18/98, não há mais dúvida de que os militares não
se caracterizam como servidores públicos, de modo que estão sujeitos a um
regime jurídico próprio (dos militares). Como bem explica Lucas Rocha
Furtado, "os militares são agentes públicos, mas não pertencem à categoria
dos servidores públicos". Ressalte-se que "o regime a que se submetem os
militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto
que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios" (RE
551.531/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de
27.6.2008).
3. A análise da legislação de regência autoriza conclusão no sentido de que
a distinção de regimes entre os servidores públicos civis e os militares
alcança o plano previdenciário, bem como as respectivas contribuições. Em
se tratando de sistemas com regras diferenciadas, não é possível impor a
retenção de contribuição ao PSS, na forma do art. 16-A da Lei 10.887
/2004, sobre proventos ou pensões militares, em razão da ausência de
previsão legal específica.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1369575/RJ, Rel. Ministro
,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
16/12/2014
19/12/2014

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. OFENSA AO ART. 535, II, DO
CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DE QUESTÃO FÁTICO-
PROBATÓRIA.
SÚMULAS
N.
5
E
7
DO
STJ.
RECURSO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART.
557, § 2o, DO CPC.
1. A violação do art. 535, II, do CPC não resulta configurada na hipótese
em que o Tribunal de origem, ainda que sucintamente, pronuncia-se sobre a
matéria controvertida nos autos, não incorrendo em omissão, contradição
ou obscuridade. Ademais, não há nulidade no acórdão recorrido, o qual
possui fundamentação suficiente à exata compreensão das questões
apreciadas.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidem, portanto, no
caso, as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que demandem o
revolvimento de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos
autos, em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50303774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:16:26
Código de Controle do Documento: 065c6d1f-16dd-49ea-814e-c4483aa1a8b1

4. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado
autoriza a imposição de multa com fundamento no art. 557, § 2o, do CPC.
5. Agravo regimental desprovido com a condenação da agravante ao
pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor
corrigido da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer outro
recurso ao depósito do respectivo valor (art. 557, § 2o, do CPC).
(AgRg no AREsp 530.607/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
FERREIRA
09/12/2014
16/12/2014

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
ART.
782,
§
3o,
DO
CPC/2015.
DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. "Dispõe o art. 782, § 3o, do CPC/2015 que, a requerimento da parte, o
juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de
inadimplentes. [...] depreende-se da redação do referido dispositivo legal
que, havendo o requerimento, não há a obrigação legal de o Juiz
determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera
discricionariedade. A medida, então, deverá ser analisada casuisticamente,
de acordo com as particularidades do caso concreto" (REsp 1887712/DF,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
27/10/2020
12/11/2020
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.893.349/DF, relator Ministro ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, DJe de
.)
FERREIRA
26/5/2022

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO
INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489
E 1.022 DO CPC/2015. REVISÃO CONTRATUAL EM SEDE DE
EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
POSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE
ALEGADA NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg.
Tribunal analisa os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
dando-lhes a devida fundamentação.
2. "Admite-se a revisão de contratos, inclusive aqueles objeto de confissão
de dívida, em sede de embargos à execução. Precedentes" (REsp 1.330.567
/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi,Terceira Turma, julgado em
,
16/05/2013
DJe de
).
27/05/2013
3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial,
mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado
nos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento.
Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA50303774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:16:26
Código de Controle do Documento: 065c6d1f-16dd-49ea-814e-c4483aa1a8b1

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.564.973/MS, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, DJe de
.)
23/5/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ARREMATAÇÃO
DO
BEM.
PERCENTUAL
ACIMA
DE
50%
(CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE PREÇO VIL AFASTADA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
INTEMPESTIVIDADE
DO
PAGAMENTO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso
deixar claro que o acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as
questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade,
contradição, erro material ou omissão com relação a ponto controvertido
relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação
de tutela jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que ?não configura arrematação
por preço vil quando a alienação atinge mais de 50% do valor atualizado
da avaliação? (AgInt no AREsp 1.739.794/SP, Relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
3/5/2021
6/5/2021
3. A tese recursal de que a recorrida deixou de cumprir tempestivamente as
obrigações decorrentes da arrematação do bem não foi objeto de
apreciação pelo Tribunal a quo nem sequer foram opostos embargos de
declaração quanto à questão. Portanto, ausente o prequestionamento, a
atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.939.232/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, DJe de
.)
BELLIZZE
25/5/2022

Dessa forma, caberia à parte recorrente, entendendo ter havido omissão por parte do
órgão julgador, opor embargos de declaração, com o fim de discutir a tese em epígrafe,
providência, todavia, da qual não se desincumbiu, o que impede o conhecimento do apelo
especial, máxime porque o acórdão vergastado teorizou acerca da matéria
, sem
sub examine
emitir posicionamento específico quanto à ofensa assestada.
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50303774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:16:26
Código de Controle do Documento: 065c6d1f-16dd-49ea-814e-c4483aa1a8b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.945.017 / SP
Número Registro: 2025/0187895-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10103249220188260554
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R D S L S
ADVOGADOS : VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
AGRAVADO
: N M G D
ADVOGADA
: LELIA DO CARMO PEREIRA - SP250467
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:06
Código de Controle do Documento: 71daf6bb-27f0-48b3-904c-1be9c66f2d53

Documento eletrônico VDA50543629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:06
Código de Controle do Documento: 71daf6bb-27f0-48b3-904c-1be9c66f2d53